Tribunal: TJSP
Processo: 1008041-97.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - Alegação do autor de que os débitos protestados foram adimplidos na data de vencimento das parcelas - Sentença de procedência - Irresignação do réu – Pretensão de reconhecimento de ausência de danos morais indenizáveis ou redução da verba fixada - Documentos carreados aos autos que se afiguram suficientes para

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - Alegação do autor de que os débitos protestados foram adimplidos na data de vencimento das parcelas - Sentença de procedência - Irresignação do réu – Pretensão de reconhecimento de ausência de danos morais indenizáveis ou redução da verba fixada - Documentos carreados aos autos que se afiguram suficientes para comprovar que houve regular quitação dos débitos protestados na data de vencimento, sendo indevido o protesto – Reconhecimento, por parte da própria ré, de equívoco na conduta de negativar os débitos - Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito e cartórios de protesto – A negativação indevida configura dano moral indenizável, visto que, em situações deste jaez, denota natureza in re ipsa, prescindindo, pois, de produção de prova – No tocante ao quantum indenizatório, o montante de R$10.000,00 revela-se adequado para compensar os danos oriundos dos efeitos publicísticos do apontamento – Precedentes - Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.